Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. PACTA SUNT SERVANDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTO E CONCLUSÃO. EXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARGUMENTO JÁ SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO NA FASE DE CONHECIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver a existência de omissão no acórdão, ante a ausência de provimento do recurso, mesmo sendo reconhecido na fundamentação a incidência da Súmula 609 do STJ. Afirma ainda que o fundamento invocado para o não provimento do recurso não foi suscitado por nenhuma das partes, o que viola o princípio da não surpresa. Pede o acolhimento dos embargos. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. No caso, o vício apontado pelo recorrente de fato existe. No entanto, não configura omissão, mas sim contradição entre os argumentos da decisão e entre eles e a conclusão adotada. Assim, sanando o vício apontado, o tem “5” da ementa de julgamento passa a ter a seguinte redação: “Em processo que tramitou perante o juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, foi reconhecida, em 19/07/2022, sua condição de invalidez permanente, sendo o acidente de trabalho ensejador da concessão do benefício previdenciário que ocorreu em 05/08/1995, e que o autor recebe auxílio-acidente desde 11/09/2009. O pagamento da indenização securitária foi negado ao argumento de que o fato gerador da suposta invalidez foi o acidente ocorrido muitos anos antes da contratação do seguro, o que não estava coberto pela apólice, conforme itens 7.2 e 7.2.2 das condições gerais, que dispõem que ‘7.2. Considera-se como data do evento, para efeito de determinação do capital segurado, quando da liquidação do sinistro: 7.2.2. Para as coberturas de Acidentes Pessoais: a data do acidente.’ Cumpre observar que o objeto do seguro prestamista contratado pelo recorrente é a cobertura de eventos ocorridos durante a vigência dos contratos de empréstimo coligados, os quais o impossibilitem de arcar com as prestações pactuadas. Assim, foge completamente do escopo da operação contratada a cobertura de evento ocorrido mais de 15 (quinze) anos antes.”
IV. No que tange à suposta violação ao princípio da não surpresa, razão igualmente não assiste ao recorrente. Isso porque este Juízo, como segunda linha de argumentação, apenas endossou a tese defensiva adotada pela seguradora (ID 52068293) que, por sua vez, asseverou que o contrato estabelecia cobertura para invalidez total por acidente, mas não por invalidez parcial por acidente, o que é o caso do recorrente. Nenhum fundamento que ainda não houvesse sido submetido ao contraditório foi utilizado.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, sem alteração de resultado do julgamento, apenas para sanar a contradição existente nos termos da fundamentação.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.